Tribunal: TJMMG
Processo: 2000163-51.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000163-51.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000710-82.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 19/08/2025 Publicação: 22/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MILITAR. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AMEAÇAS A POLICIAIS E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA ENCERRADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de militar preso preventivamente, após conversão da prisão em flagrante, em razão de condutas praticadas em estado de embriaguez, com agressividade e ameaças contra policiais militares, dano ao patrimônio público e tentativa de autolesão para imputar falsamente abusos. A defesa alegou ilegalidade da custódia, especialmente após o término da internação provisória, e requereu a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o término da internação provisória do paciente afasta a necessidade de manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar ou se é possível substituí-la por medidas alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, destacando a gravidade concreta das condutas imputadas, as ameaças proferidas contra agentes públicos, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de interferência na instrução criminal. 4. O término da internação provisória não elide a prisão preventiva decretada, que possui natureza autônoma e subsiste enquanto persistirem os fundamentos legais da medida. 5. O histórico criminal do paciente, somado ao uso de entorpecentes associado a tratamento psiquiátrico, reforça o risco à ordem pública e a necessidade de contenção cautelar. 6. A prisão preventiva, no âmbito da Justiça Militar, visa também assegurar a hierarquia e a disciplina, nos termos do art. 255 do Código TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de Processo Penal Militar, sendo inaplicáveis medidas alternativas previstas na Lei n. 12.403/2011, conforme jurisprudência do STF (HC 135.047, Rel. Min. Gilmar Mendes). 7. Não há excesso de prazo ou abuso de poder, pois o feito segue seu trâmite regular, com audiência de instrução já designada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O término da internação provisória não extingue a prisão preventiva, que se mantém válida enquanto subsistirem os fundamentos legais que a justificam. 2. A gravidade concreta das condutas, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de embaraço à instrução criminal legitimam a manutenção da prisão preventiva. 3. No processo penal militar, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas na Lei n. 12.403/2011 não se aplicam, em razão do princípio da especialidade. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 254, 255, 257 e 467. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 335.314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.09.2015; STF, HC n. 135.047/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.06.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. Fez sustentação oral o advogado João Carlos Boaventura. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Pedro Henrique Basílio Breda, por meio do qual se busca, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja tornada definitiva a revogação da prisão preventiva. Os impetrantes, na exordial do writ (Evento 1 – INIC1), narram o seguinte: [...] 01. O paciente, Pedro Henrique Basílio Breda, foi preso em flagrante delito no dia 26 de junho de 2025 e, posteriormente, teve sua prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, o que ocorreu no dia 28 de junho de 2025, sendo certo que em sede de Audiência de Custódia, houve a recomendação pelo Douto Juízo a Quo, que o Paciente fosse internado provisoriamente Centro de Apoio Médico Pericial (CAMP), no Município de Ribeirão das Neves/MG. 02. Conforme documentos acostados aos autos (Ofício n. 923/2025 do CBMMG e Ofício SEJUSP/CAMP n. 1234/2025), o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Paciente recebeu alta médica no dia 14 de julho de 2025, após o período inicial do tratamento psiquiátrico temporário. 03. O d. Magistrado em substituição da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, em sua r. decisão, datada de 18/07/2025, manteve a prisão preventiva do Paciente, mesmo após a alta médica, oportunidade em que autorizou a transferência do Paciente para a Unidade Prisional Bombeiro Militar em Governador Valadares/MG, sob a justificativa de que a alta médica não revoga a decisão cautelar de prisão preventiva. 04. Restou demonstrado que o Paciente foi diagnosticado com depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno borderline e dependência química, fazendo uso de diversos medicamentos controlados, sendo certo que durante seu interrogatório, ele declarou que não se recordava dos fatos, atribuindo isso ao consumo concomitante de álcool e medicamentos. 05. Conforme prova documental acostada nos autos, através do Boletim de Ocorrência, verifica-se, também, que no momento da prisão, o Paciente apresentava nítidos sintomas de embriaguez, como fala desconexa e descontrole, além de comportamento agressivo. 06. A manutenção da prisão preventiva, após a conclusão do atendimento psiquiátrico que motivou a internação provisória, constitui uma coação ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, especialmente considerando seu quadro clínico e a necessidade de acompanhamento médico adequado, que pode não ser plenamente garantido em uma unidade prisional comum. 07. A prisão preventiva deve ser uma medida de exceção, devidamente justificada e a alta do tratamento psiquiátrico pode ser considerada um novo elemento que requer a revisão da necessidade da medida. 08. Diante do exposto, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que seja substituída por medida cautelar diversa da prisão, como o monitoramento eletrônico, que permita o devido acompanhamento de sua saúde mental e a continuidade de seu tratamento, garantindo assim a sua liberdade de locomoção. [...] O douto Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, atuando como Juiz das garantias, prolatou sua decisão (Evento 14 do Auto de Prisão em Flagrante relacionado), nos seguintes termos: [...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de Portaria n. 428 – CBMMG/10BM, distribuído em sede de plantão judicial em 28/06/2025, às 05h28, em que figura como conduzido o militar n° 164.033-3, Sd BM Pedro Henrique Basílio Breda, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (art. 223, do CPM) e dano simples (art. 259, do CPM). Durante patrulhamento, o 1º Tenente PM Arthur Reis Pereira foi acionado por populares devido a uma confusão na cozinha da “Pizzaria da Terra”, onde encontrou o Soldado BM QPR Pedro Henrique Basílio Breda visivelmente embriagado, agressivo e com fala desconexa. Ao ser abordado, o flagranteado resistiu passivamente e recusou a busca pessoal, sendo necessário algemá-lo para evitar riscos, já que o ambiente continha objetos perigosos. Mesmo algemado, o conduziu desferiu chutes na viatura, proferiu insultos e ameaças aos policiais e precisou ser contido com espargidor de pimenta durante seu deslocamento ao hospital e à delegacia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os depoimentos do ofendido Cb PM Paulo Henrique Santos e das testemunhas 2º Sgt BM Danilo Luiz de Castro e Cb BM Pedro Henrique Guimarães Campos confirmam que o flagranteado manteve comportamento agressivo e ameaçador durante toda a ocorrência. O conduzido afirmou que tinha contatos com criminosos e autoridades para prejudicar os militares, dizendo frases como “policiais de merda”, “vou desgraçar sua vida”, “vou fazer sua família chorar” e “vou pegar vocês sem farda”. Além disso, tentou reiteradas vezes provocar autolesões batendo a cabeça e apertando as algemas, a fim de simular agressões e imputar falsas acusações aos militares, atitude que foi presenciada por todos os envolvidos. A conduta do flagranteado também resultou em dano ao patrimônio público, já que ele chutou de forma insistente a porta do compartimento da viatura policial. Em relação ao fato narrado no REDS 2025-029824030-001, fato de competência da Justiça Comum Estadual, houve a concessão de Liberdade Provisória, conforme o alvará de soltura acostado no evento 1, documento 9. Dado esse panorama fático, verifico que a prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (art. 223, do CPM) e dano simples (art. 259, do CPM) foi devidamente comunicada ao Juízo, pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar (Comandante do 10?º BBM), no prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 310 do CPP c/c art. 3º, alínea "a", do CPPM, instruída com todos os elementos de informação amealhados. Perguntado, o conduzido alegou ter sofrido violência física no curso da sua condução pelos policiais militares. O Ministério Público, por ora, não requereu a abertura de instauração de investigação preliminar, dado o contexto dos autos, em que o conduzido teria resistido à abordagem policial e admitiu ter se lesionado ao danificar a viatura policial. Assim, por não vislumbrar quaisquer vícios formais no auto de prisão em flagrante, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do militar conduzido. No tocante à necessidade da manutenção da segregação cautelar, observo que o conduzido foi encontrado em visível estado de embriaguez, apresentando comportamento extremamente agressivo e descontrolado, inclusive desferindo chutes na viatura, ameaçando os policiais militares com frases como “vou desgraçar sua vida”, “vou fazer sua família chorar” e “vou pegar vocês sem farda”, e tentando provocar autolesões com o aparente objetivo de imputar falsas acusações aos agentes públicos. Os relatos constantes dos autos apontam risco efetivo à ordem pública, seja pela gravidade concreta das condutas – que envolveram violência contra o patrimônio público e ameaça séria à integridade física e moral de agentes militares em serviço –, seja pela reiteração de comportamentos desviantes, evidenciada pelos antecedentes criminais do indiciado, inclusive com condenação transitada em julgado (Evento 4) a pena de reclusão há menos de 5 (cinco) anos (autos n. 2000792- 56.2024.9.13.0001). Consta nos autos, ainda, laudo médico psiquiátrico (Evento 5), que descreve o quadro clínico do conduzido como sendo compatível com transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos (CID-10 F31.2); transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool (CID-10 F10); e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de canabinoides (CID-10 F12). Segundo o referido relatório médico, o conduzido apresenta alterações comportamentais graves, com necessidade de acompanhamento psiquiátrico em regime de internação, visando à estabilização do quadro clínico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim sendo: I – HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do militar Sd BM Pedro Henrique Basílio Breda, por estarem atendidos os requisitos legais. II – CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva, a pedido do Ministério Público, com fundamento no art. 254 c/c art. 255, alínea "a" do CPPM, para garantia da ordem pública (prevenção do risco concreto de reiteração delituosa), determinando a internação provisória do indiciado junto ao Centro de Apoio Médico Pericial - CAMP em Ribeirão das Neves/MG; [...] Após o período de internação do paciente, o douto Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME proferiu decisão para manter a prisão preventiva, com os seguintes fundamentos: Vistos. Após o oferecimento de denúncia, sobreveio ofício do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, informando acerca da alta médica do réu, bem como requerendo informações quanto à manutenção da prisão e o local em que deve ser custodiado (Evento 08). Intimado para se manifestar, o Ministério Público ofertou seu parecer pela manutenção da prisão preventiva, considerando que a alta médica pelo fim da internação provisória não revoga a decisão cautelar (Evento 30). Pois bem. Decido. Com razão o órgão ministerial. Compulsando os autos, o réu foi preso em flagrante delito, com homologação da prisão e conversão em preventiva pelo Juiz das Garantias, conforme Evento 14 do APF em apenso. Na mesma decisão, referido Juízo ainda determinou a internação provisória do réu. O fim da internação, conforme informação de Evento 08, não faz com que os fundamentos da prisão preventiva sejam revistos. Isso, porque são institutos diferentes - medida cautelar (prisão preventiva) e medida de segurança (internação provisória), que não se confundem. E verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 28/06/2025, de modo que não há considerável lapso temporal ou novos elementos aptos a infirmar a conclusão do Juízo das Garantias pela necessidade desta medida. Em continuidade, e considerando a informação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de que o único local disponível para custodiar o bombeiro militar é na Unidade Prisional Bombeiro Militar em Governador Valadares/MG, de rigor a expedição de ofício para referida instituição, autorizando a sua transferência. Ante o exposto, OFICIE-SE a Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com URGÊNCIA, inclusive via CONTATO TELEFÔNICO, a fim de dar ciência desta decisão. Antes de decidir essa liminar, foi determinada à autoridade dita coatora que prestasse as informações de estilo, sendo que o douto Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME prestou suas informações no Evento 13 deste writ, e o fez de forma absolutamente completa e satisfativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na decisão liminar, lançada no Evento 15, conheci do presente writ e decidi pelo indeferimento da liminar. O eminente Procurador de Justiça, no Parecer do Evento 27, pugna pela denegação da ordem, nos termos dos fundamentos da decisão liminar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, procedi à nova análise dos presentes autos e dos autos da ação penal de origem, e, feito isso, esclareço a vossas excelências que não há alteração de fato ou de direito após a decisão liminar, diga-se, recente. Em primeiro lugar, reitero que a decisão do Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME é perfeita ao reconhecer que o término da predeterminada internação não elide a prisão preventiva decretada. Quanto aos fatos, verifica-se que são extremamente graves, e os elementos de informação são bem intensos e coerentes para demonstrar a possibilidade real da prática dos crimes pelo paciente, que também tem a possibilidade de provocar distúrbios à ordem pública e de interferir em provas do processo, notadamente pelas ameaças já proferidas por ele. Vejam, vossas excelências, que essas possibilidades estão bem delineadas nas informações prestadas: [...] Referida denúncia foi oferecida no bojo do Auto de Prisão em Flagrante (processo e-proc n. 20006459320259130001) e constam nestes autos (Evento 01, RELT7, fls. 02 do APF) que, na data dos fatos, o patrulhamento da Polícia Militar teria sido acionado por populares devido a uma confusão em estabelecimento comercial ocasionado pelo militar, em aparente estado de embriaguez, comportamento agitado, agressivo e com fala desconexa que, ao ser abordado, teria demonstrado resistência passiva e se recusado a submeter à busca pessoal. Para garantir a sua própria segurança e a dos demais populares, a guarnição o algemou, tendo ele resistido à prisão, desferido chutes na viatura e proferido insultos aos policiais, como “Vocês não sabem com quem estão mexendo”, “Vou desgraçar sua vida, seu polícia de merda”, "vou fazer sua família chorar", "vou pegar vocês sem farda", além de dizer que possuía contatos com autoridades superiores e com criminosos que resolveriam “seus problemas”, tendo ainda tentado se autolesionar com o objetivo de imputar falsas acusações contra os militares envolvidos; também causou dano ao patrimônio público no cofre da viatura. [...] O MM. Juiz de Direito Plantonista e também Juízo Garantidor, em audiência de custódia (Evento 15, ATA1 do APF), homologou a prisão em flagrante e a converteu nem preventiva, com fundamento no art. 254 c/c art. 255, "a" do Código de Processo Penal Militar para garantia da ordem pública (prevenção do risco concreto de reiteração delituosa), com internação provisória do indiciado junto ao Centro de Apoio Médico Pericial (CAMP), já que em primeiro momento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 o seu imediato recolhimento à prisão não seria a melhor solução, diante do seu estado de saúde. Na gravação da referida audiência (Evento 15, VIDEO2 do APF), consta o parecer ministerial pela conversão do flagrante em preventiva, considerando que, a despeito do quadro de instabilidade mental e do laudo médico nos autos, há certidão de antecedentes criminais com registro de expediente de insanidade mental do militar atestando que seu quadro clínico não o impediu de ser responsabilizado penalmente, com condenação em pena privativa de liberdade; pontuou a gravidade dos fatos com reiteração delitiva, não sendo outras medidas suficientes para a prevenção geral e especial. Também consta o parecer da Defensoria Pública pela não conversão em preventiva, mas com tratamento de internação, considerando o seu histórico psiquiátrico, sendo o seu estado mental uma mola propulsora para outros delitos. Ainda consta a fundamentação do magistrado, considerando a série de investigações e condenações na sua extensa Certidão de Antecedentes Criminais (Evento 04 do APF), tendo inclusive sido submetido a processo de perda de graduação com manutenção nas fileiras da corporação pelo E. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais; aduziu ainda que, apesar de o militar estar em acompanhamento psicológico, também continua fazendo uso de maconha, crack, cocaína, o que, combinado com os medicamentos, ocasiona esse potencial lesivo, com quadro grave; por fim, decidiu que, embora a pena abstrata dos crimes não seja elevada, há uma série de situações que recomenda a não concessão de sua liberdade, com risco de reiteração delitiva. [...] O Ministério Público se manifestou em Evento 30 da Ação Penal, pela manutenção da prisão preventiva, uma vez que o fim da internação provisória não revoga a decisão cautelar, justificando o seu recolhimento em unidade militar (Evento 30 da Ação Penal). [...] Atualmente: (i) o militar se encontra custodiado na Unidade Prisional Bombeiro Militar em Governador Valadares (6º BBM), conforme informação de Evento 08 da Ação Penal; (ii) há audiência de instrução designada para 08 de setembro de 2025, conforme Evento 12 da Ação Penal; (iii) há patrono constituído nos autos, conforme procuração de Evento 43 da Ação Penal sem, todavia, o oferecimento de resposta à acusação, com prazo em aberto, conforme Evento 45 da Ação Penal. [...] É certo que a decretação da prisão cautelar constitui exceção à regra da liberdade, mas no caso dos autos o acautelamento está amparado em razões concretas e suficientes para modificar o status originale de liberdade do paciente, e quando estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a medida se impõe. Ressalto que, neste momento processual, em sede de cognição própria do habeas corpus, mantenho o meu convencimento de que o paciente pode, efetivamente, causar embaraços à instrução criminal e à ordem pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Digo, ainda, que as ações imputadas ao paciente, com fortes indícios de suas ocorrências, comprometem a honra e o pundonor militares, e disso não tenho a mínima dúvida. O art. 255, “b”, do Código de Processo Penal Militar assim dispõe: Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Para a não decretação da prisão preventiva, deve ser observado o art. 257 do Código de Processo Penal Militar: O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça. Observa-se dos autos que o paciente não demonstrou a mínima ilegalidade ou o mínimo abuso na decisão que determinou a sua prisão preventiva. De igual modo, neste momento, não há excesso na prisão, notadamente pelo período em que o paciente esteve internado. O paciente está realmente sofrendo constrangimento na liberdade de locomoção, mas não é constrangimento ilegal. Ao contrário, a decisão está revestida de legalidade, sem abuso de poder, restando ausentes as hipóteses do rol do art. 467 do Código de Processo Penal Militar. É importante destacar, também, que, cessados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o acautelamento poderá ser revogado pela própria autoridade que o decretou, após verificadas as condições objetivamente estabelecidas. A questão certamente será objeto de reanálise, e observo que, nos autos da ação de origem, há uma decisão recente sobre a manutenção da prisão, a qual será submetida ao Conselho Permanente de Justiça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, corrobora os fundamentos da decisão que se quer modificar. Confira-se: HABEAS CORPUS N. 335.314 - SP (2015/0221128-9) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO PACIENTE : SANDRA DO ROSARIO CAMILO DE OLIVEIRA EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE SE ESQUIVA DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL E POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. [...] 7. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Ultimando este voto, reafirmo a impossibilidade da substituição da prisão preventiva por medidas diversas, apesar de não haver pedido em tal sentido. Entendo, a par do seu descabimento em face do princípio da especialidade do Direito Penal e Processual Penal Militar, que essa conversão não se justifica em face dos fundamentos que adoto para decidir pela manutenção da prisão preventiva, na qual reconheço que existem motivos objetivos para a restrição da liberdade do paciente. Sobre o não cabimento da adoção de medidas diversas, trago à baila um julgado do Supremo Tribunal Federal, apenas para fins didáticos: HABEAS CORPUS 135.047 AMAZONAS RELATOR: MIN. GILMAR MENDES PACTE.(S) :BENEVIDES DE OLIVEIRA DA SILVA IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR Habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal Militar 3. Furto de fuzis pertencentes ao Exército (art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar.). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Instituto da menagem. Incabível. Ausência do requisito objetivo exigido: pena cominada ao delito superior a 4 anos. 6. Aplicabilidade das medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/2011 na Justiça Militar. Não incidência. Princípio da especialidade. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator